Tribunal: STF
Processo: ARE 1362768
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-FUNCIONÁRIO DO SISTEMA INTEGRADO BANERJ (SIB). CONTRIBUIÇÃO PARA A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO SIB - PREVI/BANERJ. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO APÓS A PRIVATIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. NA SENTENÇA, FOI RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE.



    1. Após a privatização do BANERJ, com a liquidação do PREVI, o pagamento dos incentivos à aposentadoria foi interrompido. Porém, a Lei n.º 2674/1997, com a redação dada pela Lei n.º 2.997/98, permitiu que o Estado do Rio de Janeiro assumisse o pagamento dos incentivos de aposentadoria de todos os ex-funcionários do SIB, que tivessem adquirido direito ao pagamento da verba até 28 de agosto de 1997.



    2. O Estado do Rio de Janeiro promoveu o pagamento retroativo dos atrasados devidos ao demandante, no período de maio de 2002 a junho de 2003. Porém, não incidiu correção monetária sobre as parcelas quitadas com atraso.



    3. No processo administrativo de n.º E-01/300577/03, autuado em 19/05/2003, a Associação Nacional dos Beneficiários da PREVIBANERJ (ANBEP) requer o pagamento da diferença entre o valor dos atrasados acrescido de correção monetária, e a quantia efetivamente paga pelo Estado do Rio de Janeiro aos seus associados.



    4. O autor foi relacionado em todas as planilhas de cálculos apresentadas pela administração no bojo do processo administrativo de n.º E-01/300577/03. Logo, o demandante foi incluído no requerimento administrativo formulado pela ASBEN, de modo que esse tinha a legítima expectativa de receber o valor relativo à correção monetária dos atrasados, em sede administrativa.



    5. A última parcela dos atrasados devidos ao autor foi paga em junho de 2003, e o processo administrativo de n.º E-01/300577/03 protocolado em 19/05/2003. Assim, o prazo prescricional foi suspenso nesta data, nos termos do art. 4º, parágrafo único do Decreto n.º 20.910/32.



    6. No processo administrativo, o Estado do Rio de Janeiro decidiu que o reconhecimento tardio da ilegitimidade da ASBEN não afasta a interrupção do prazo prescricional em favor de seus associados, atendendo-se aos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.



    7. O processo administrativo ainda está em trâmite, não havendo decisão final da administração a seu respeito. Portanto, deve ser afastada a prescrição, porquanto o prazo prescricional ainda está suspenso, conforme estabelecem os artigos 4º e 9º do Decreto n.º 20.910/32.



    8. Anulação da sentença. Impossibilidade de aplicação do art.1.013, §4º, II, do CPC/2015.



    9. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA E AFASTAR A PRESCRIÇÃO” (págs. 11-12 do documento eletrônico 27).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXI, e 102, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que não foi juntado aos autos documento capaz de demonstrar a existência de autorização expressa do autor para que possa ser representado por associação.



    Ademais, afirmou-se que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 82 da Repercussão Geral não foi modulado, de modo que se aplica ao caso dos autos.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, consideradas as particularidades do caso concreto e apoiado na segurança jurídica e na proteção da confiança, assim se manifestou acerca da legitimidade da associação para representar o autor:



    “[...] transcrevem-se os seguintes trechos do parecer do Procurador do Estado, Dr.º Rodrigo Zambão (fls. 609/613, indexador 599):



    ‘No entanto, vale ressaltar que os argumentos acima consignados, em que pese retirarem formalmente da ANBEP a legitimidade para a formulação do requerimento administrativo em comento, devem ser ponderados com elemento fático relevante, qual seja, a de que a referida associação, a partir do requerimento realizado em 2003, até a presente data não teve a sua legitimidade questionada e, por isso, vem obtendo respostas em diversas estruturas da Administração Pública Estadual (RIOPREVIDENCIA, antiga SARE, e PGE). Trata-se de circunstância que não pode ser desconsiderada.



    Nesse contexto, partindo-se que uma moderna concepção de Administração Pública, nos parece que o reconhecimento da falta de legitimidade da ANBEP, no específico caso em exame, não deverá retirar as consequências jurídicas do pleito formulado em 2003. Eventual entendimento em sentido contrário, por revelar um inadmissível comportamento contraditório, frustraria legítimas expectativas que até o momento foram criadas por condutas da própria administração Pública Estadual.



    As diversas manifestações decorrentes do pleito efetuado, conforme já adiantado, em nenhum momento levantaram a falta de legitimidade da associação e, por isso, criariam a legítima expectativa de que tal circunstância sempre esteve reconhecida. Parece-nos que a atribuição de efeitos jurídicos pretéritos ao reconhecimento da falta de poderes para a formulação do requerimento de pagamento de atrasados revelaria frontal violação ao princípio da proteção da confiança, corolário geral da segurança jurídica prevista no art. 5º da CRFB que, por sua vez, é decorrência direta da cláusula do Estado Democrático de Direito presente no art. 1º da CRFB.



    (...)



    Os elementos objetivos do caso concreto, sobretudo as diversas manifestações exaradas sem qualquer questionamento quanto à legitimidade da associação em destaque, conforme já destacado, nos levam ao entendimento de que deverão ser atribuídos efeitos jurídicos ao requerimento administrativo efetuado em 2003. A desconsideração da legitimidade da ANBEP, após 4 (quatro) anos de deliberações administrativas sem qualquer questionamento, na presente hipótese, se revelaria como contrária ao princípio da proteção da confiança.



    (...)



    O reconhecimento tardio da falta de legitimidade da ANBEP, ainda que possa trazer consequências no futuro, na presente hipótese, não poderá retirar a aplicação dos efeitos do art. 4º do Decreto 20/910/32’.



    […]



    Com efeito, no caso em análise, o processo administrativo tramitou durante anos sem a impugnação da legitimidade da associação, sendo que o autor e a ASBEN tinham a expectativa de que esta possuía legitimidade para representar seus associados, de modo que, atendendo-se aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica, a administração corretamente reconheceu a ‘inocorrência da prescrição dos valores postulados pela ANBEP em nome de seus associados, concernentes ao pagamento de correção monetária incidente sobre os valores de suplementação de aposentadoria devidos aos participantes da PREVI-BANERJ’ (fl. 615, indexador 599)” (págs. 19-21 do documento eletrônico 27).



    O recorrente, porém, não impugnou especificadamente esses fundamentos – suficientes para manutenção do acórdão recorrido –, cingindo-se a requerer a aplicação do entendimento firmado no Tema 82 da Repercussão Geral à espécie e a alegar que não há autorização expressa para que a associação represente o autor no caso em análise. 



    Desse modo, ante a deficiência na fundamentação do recurso, incide no caso a Súmula 283/STF. Com essa orientação, indico julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 



    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator